Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021076-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: M. D. R. SOARES BRITO - ME
AGRAVADO: DW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME, NELIO PRIMO DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por M.D.R. SOARES BRITO – ME, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais n.o 0004697-74.2020.8.11.0004, proposta em face de DW UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. -ME, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que está demonstrada a probabilidade do seu direito, diante do contrato apresentado, juntamente com os comprovantes de pagamento da entrada e ausência de contraprestação.
Sustenta que o STJ pacificou o entendimento de que é devida a restituição dos valores pagos ao consumidor, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda, conforme previsto na Súmula 543.
Argumenta que o aludido Verbete determina que o pagamento será imediato, assim a não concessão da tutela de evidência poderá ocasionar danos ao agravante diante da demora.
Nesses termos, salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela antecipada, a fim de determinar que a agravada realizem a restituição dos valores pagos nos contratos celebrados pelas partes.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão da tutela de urgência.
Nesse contexto, por entender que estavam ausentes os requisitos para concessão da tutela, o Magistrado a quo indeferiu a liminar a fim de oportunizar o contraditório, o que ensejou a interposição deste agravo, decisão da qual se transcreve o trecho a seguir:
“[...] A parte autora afirma que celebrou contrato com os requeridos para a prestação de serviços de elaboração de projeto e instalação de um sistema de geração de energia solar, tendo por objeto a aquisição de uma Usina Fotovoltaica, com potência operacional de até 51,53kwp, 6.500kwh/mês, podendo sofrer variações. Diz que o negócio firmado pelo valor de R$ 200.000,00. compreendendo o fornecimento de materiais e equipamentos, instalação e comissionamentos de todos os sistemas na concessionária local, conforme projetos e especificações técnicas, 3. Discorre que o empreendimento deveria ter sido entregue no prazo de 60 dias, a contar da data do primeiro cheque, considerando como marco inicial o dia 26/09/2019 e como marco final o dia 26/11/2019. Salienta que a usina fotovoltaica não seria montada no restaurante, mas em uma chácara de propriedade da autora que integra o programa de eletrificação rural e foi obrigado a mudar para eletrificação urbana em virtude da implantação da usina. 4. Aduz que a aquisição possuía o intuito de reduzir custos mensais com energia e que o pagamento de R$200.000,00 foi pactuado da seguinte forma: i) uma entrada de 60.000,00 dividida em 04 cheques, sendo um no valor de R$40.000,00; outro no importe de R$10.000,00, e outros dois no valor de R$5.000,00 cada. Os dois primeiros cheques foram dados à vista e os dois últimos com vencimentos aprazados para os dias 30/09/2019 e 07/10/2019, respectivamente. 5. O valor restante foi dividido em 11 cheques no valor de R$ 7.000,00 cada, com vencimentos para o período de 26/11/2019 à 26/09/2020, além da entrega do veículo marca: KIA MOTORS, modelo: CERATO FF SX4 ATNB 1.6 16V Flex Automático, RENAVAM: 01121043450, CHASSI: 3KPFN414BHE063684, ano/modelo: 2016/2017, placa: PZS-7151 (Belo Horizonte-MG), de cor: BRANCA, em nome de RAPHAEL AUGUSTO GAVINO C COSTA, CPF: 070.472.896-66, de propriedade da contratante que se comprometeu a entregar o veículo na data da assinatura do contrato. 6. Em decorrência dos atrasos na entrega dos serviços, foi celebrado o “Adendo ao Contrato de Compra e Venda, Instalação e Projetos para Homologação de Usina Fotovoltaica”, sendo pactuado a concessão de um prazo improrrogável de 30 dias aos requeridos para a entrega do serviço, que venceria no dia 22/03/2020, sob pena de multa diária de R$1.000,00 pelo descumprimento. 7. Além disso, no citado documento foi pactuada a suspensão da cobrança do saldo devedor até a efetiva conclusão do serviço, bem como a devolução em mãos à requerente, mediante recibo, de nove cédulas de cheque em sequência, partindo do n.851047 até o n.851055 e, em caso de não devolução os requeridos incorreriam em multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento. 8. Por tais razões, requer sejam os requeridos compelidos a devolverem o valor já repassado, devidamente atualizado, bem como do automóvel dado em pagamento, sob pena de multa diária por descumprimento. Alternativamente, requer que os valores já adimplidos sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo. 9. No mérito, pugna pela condenação dos requeridos no pagamento das multas diárias pelo inadimplemento contratual, além do pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais. 10. Com a inicial vieram cópias dos documentos pessoais, do requerimento de empresário, da procuração, do contrato com a Brasil Solar, do adendo, da proposta comercial, do projeto, do contrato de adesão da Energisa, de conversas pelo aplicativo de celular, de extrato do Detran, de extratos bancários, do simples nacional, relação dos empregados com FGTS/INSS em atraso, do IRRF em aberto e extrato do Serasa, para comprovação da hipossuficiência financeira. 11. Após foi oportunizada a parte autora a emenda da petição inicial para carrear documentos que possibilitem a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que os documentos acostados foram insuficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte demandante. 12. A decisão retro indeferiu o pedido de gratuidade e determinou à parte autora o recolhimento das custas judiciais. 13. É O RELATÓRIO. DECIDO. 14. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 15. Na hipótese, verifica-se que o objeto da ação se perfaz na própria rescisão da avença, sendo lícito ao comprador resilir o contrato de forma unilateral. Todavia, a devolução dos valores necessita de uma análise cognitiva ampla, imprópria nesta quadra processual sumária. 16. Além disso, a retenção do bem móvel dado em pagamento, sem a declaração de rescisão contratual, mostra-se prematura nesta quadra processual, além de caracterizar exercício arbitrário das próprias razões, ato ilícito vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art.187, do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 17. Assim, prudente a formação do contraditório para deliberar sobre o suposto inadimplemento contratual. DISPOSITIVO 18. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. 19. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 dias, contestar a presente demanda, sob pena de revelia. Página 174 20. Em razão da pandemia, voltem-me os autos conclusos para designar audiência de conciliação/mediação após o prazo de contestação. 21. DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6o do CPC. Ressalte-se que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 20 (vinte) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento. 22. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular no. 04/2018/GAB/JAux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.” (ID 61141989)
Em sede de cognição primária, vê-se que a decisão ora combatida se mostra escorreita, isso porque, embora a Súmula 543 do STJ preveja a possibilidade de restituição dos valores pagos pela rescisão contratual, há diversas determinantes para tanto, como a confirmação de quitação das parcelas, a efetiva ausência de contraprestação pela parte adversa, entre outras questões que necessitam do prévio contraditório.
Ademais, extrai-se dos contratos colacionados aos autos que houve repactuação das tratativas, de maneira que a controvérsia não permite a concessão de medida extremada sem a oitiva da parte contrária.
Portanto, não se evidencia ao menos nesse momento, a probabilidade do direito do agravante a fundamentar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Ressalte-se que após o contraditório, pode haver modificação do entendimento por parte desta Corte.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se as agravada para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora